Tribunal: TJBA
Processo: 0509376-08.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0509376-08.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LUCIANO ALVES GUIMARAES Advogado(s): JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES, ERIANE SOARES SANTOS, TOM LIMA VASCONCELOS APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE TRÂNSITO. TRANSALVADOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. AFASTADAS. GRATIFICAÇÃO POR OPERAÇÕES ESPECIAIS E ADICIONAL POR HORAS EXTRAS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por LUCIANO ALVES GUIMARAES contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR , e, que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada contra o MUNICÍPIO DE SALVADOR e SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DO SALVADOR – TRANSALVADOR , julgou improcedente o pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) analisar a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e indeferimento de pedido de inversão do ônus da prova; (ii) definir a legitimidade passiva do Município de Salvador na ação movida por servidor da autarquia TRANSALVADOR; (iii) estabelecer se é juridicamente possível a cumulação da gratificação por operações especiais com o adicional por serviços extraordinários. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O magistrado pode julgar antecipadamente a lide quando entender desnecessária a produção de provas, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento de produção probatória. 4. A TRANSALVADOR, por ser autarquia municipal com personalidade jurídica própria, possui legitimidade passiva para responder por obrigações decorrentes de suas atribuições, afastando a inclusão do Município de Salvador no polo passivo. 5. A Gratificação por Participação em Operações Especiais (GPOE) e o Adicional por Prestação de Serviços Extraordinários (APSE), possuem fundamentos e fatos geradores distintos: a primeira remunera a atuação do servidor em operações especiais instituídas por decreto municipal, fora da jornada ordinária; a segunda refere-se à remuneração por horas extras dentro da jornada habitual. 6. Tratam-se, portanto, de verbas que possuem funções e fatos geradores diferentes. 7.Ante tais considerações, verifica-se a impossibilidade de cumulação do adicional de hora extra sobre a jornada prestada em horários especiais, já que as duas não se confundem. 8. Não havendo prova da supressão de intervalo interjornada, bem como de horas extras laboradas ou da ocorrência de dano existencial, inexiste direito ao recebimento de contraprestação ou à indenização por dano moral ou existencial. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria for exclusivamente de direito e o magistrado estiver convencido com base nos autos. 2. É vedada a cumulação da Gratificação por Participação em Operações Especiais (GPOE) com o Adicional por Prestação de Serviços Extraordinários (APSE), pois possuem fundamentos e fatos geradores distintos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVI; art. 37, caput; CPC, arts. 370, 371 e 85, §11; LC Salvador nº 1/1991, arts. 78, VIII e XIX; 90 e 102. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0570578-20.2017.805.0001, Rel. Des. José Aras Neto, j. 07.02.2022; TJBA, Apelação nº 0509499-06.2018.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Andrade, j. 24.02.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0509376-08.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante LUCIANO ALVES GUIMARAES e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06